Tribunal: TJDFT
Processo: 0736899-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANALISTA TÉCNICO-ASSISTENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LOTAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Ente Distrital a implementar a indenização de transporte no contracheque da autora e a pagar a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente à indenização por uso de transporte próprio, devida no período de 01/04/2022 a 01/05/2024, bem como às parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a implementação do benefício no contracheque da parte autora.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que os servidores da carreira de vigilância ambiental recebem a indenização transporte em razão de previsão legal, mas a recorrida pertence a carreira que não contemplou o pagamento da indenização transporte. Afirma que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito – que tenha habilitação para dirigir, que é proprietário de veículo automotor, e que o utiliza para desempenhar as funções inerentes ao cargo. Pondera que o deslocamento do servidor deve ser custeado pelo auxílio-transporte, verba inacumulável com a indenização de transporte. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que: a) defira à parte autora apenas o direito ao recebimento do valor da Indenização de Transporte estabelecido na legislação específica da carreira que ele integra; b) reconheça a inacumulabilidade de tal verba com o Auxílio Transporte no que concerne ao trajeto residência - local de fiscalização – residência; c) acolha a planilha confeccionada pela Gerência de Cálculos da PGDF.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte. A Lei 5.237/13, em seu Art. 8o estabelece que: "O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.", e no Art. 22 preconiza que os ocupantes da carreira de vigilância sanitária perceberão a indenização pelo uso do veículo próprio para o desempenho de suas funções.
5. Na origem, a autora ingressou com ação de obrigação de fazer c/c ação de cobrança. Relatou que é servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista Técnico-Assistente de Políticas Públicas e Gestão Governamental, atualmente lotada no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Sobradinho, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirmou que vem exercendo as mesmas atividades externas que os agentes de vigilância ambiental (art. 8o, Lei 5.237/2013), especialmente o deslocamento para realização de ações de campo e visitas domiciliares, com uso de veículo próprio. Todavia, não recebe a indenização de transporte. Dessa maneira, ajuizou a presente ação tendo como objeto a condenação do Distrito Federal a implementar a Indenização de Transporte prevista no art. 106 da LC 840/2011 na remuneração da parte Autora e a pagar o retroativo referente às parcelas vencidas desde o contracheque relativo ao mês de março de 2022 até a sua efetiva implementação, com correção monetária.
6. Da análise dos documentos inseridos pela recorrida, resta evidenciado o exercício das atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde, pelos Boletins de Trabalho de Campo e os Boletins Diários Individuais de Atividade Externa com Uso de Veículo Próprio (ID. 65258587, 65258588 e 65258589).
7. Com efeito, a hipótese deve ser analisada à luz da Lei Distrital 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, § 1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo essa regulada pelo Decreto n.o 13.447/1991, atualizado pelo Decreto n.o 26.077/2005. O artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 preceitua que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias.
8. Neste sentido, os seguintes julgados das Turmas Recursais: “Desse modo, incontroverso o direito da parte autora à indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo e ao desempenho de suas funções, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013”. (Acórdão 1626172, 07028128520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022); “A Lei Complementar n. 106/2011 exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo autor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este, como aparentemente transparece na redação da Lei 5.237/2013 (veículo próprio), que neste ponto reclama interpretação teleológica: o que se procura é indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função”. (Acórdão 1682182, 07520447120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023); “Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo Art. 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização em contexto. 11. Ressalta-se que a lei não exige a comprovação do valor efetivamente dispendido mensalmente para o pagamento da indenização de transporte, principalmente porque a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições daquele que atua como Agente de Vigilância Ambiental, e por trata-se de valor mensal fixado na legislação." (Acórdão 1726773, 07134117720228070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023). Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.